Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ.
1. Adequados os embargos de declaração destinados a suprir omissão e erro material.
2. Pelo princípio da causalidade, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.
3. Os juros de mora nas condenações judiciais de natureza administrativa seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme orientação vinculante estabelecida no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração da autora parcialmente providos. Provido o recurso do réu.